Tribunal: TJDFT
Processo: 0048406-29.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DO EXEQUENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRESENÇA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A PEDIDO DOS EXECUTADOS. EMBARGOS DOS EXECUTADOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

2. Devidamente analisadas as questões levantadas em recurso interposto pelo exequente, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada pela via integrativa.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo as partes manejarem os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.

4. Presente omissão no v. acórdão em relação a pedido de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais trazido em recurso pelos executados, esta deve ser sanada.

5. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus. O art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios.

6. Embargos de Declaração do exequente conhecidos e não providos.

7. Embargos de Declaração dos executados conhecidos e providos.